Tribunal: TJDFT
Processo: 0043638-04.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS. INEXIGIBILIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INCISO III DO ARTIGO 25 DA LEI No 8.666/1993. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A despeito da identificação de irregularidade formal consistente na inobservância rigorosa da norma contida no art. 25, III, da Lei no 8.666/93, que preconiza, em casos de inexigibilidade de licitação para a realização de shows com artistas consagrados, que a contratação deve se dar diretamente com o próprio artista ou por meio de empresário exclusivo, uma vez que tal imperfeição técnica não redundou em efetivo prejuízo ao erário ou em outra ilegalidade suficiente a macular o processo licitatório de forma cabal, há acerto no afastamento do pedido de reconhecimento de nulidade do contrato celebrado com a administração distrital.
2 – Uma vez que a justificativa apresentada pelo gestor público no processo administrativo de inexigibilidade de licitação para a contratação de artistas fundamentou-se no reconhecimento da demonstração da relevância dos grupos musicais pela crítica especializada ou opinião pública (art. 25, inciso III, da Lei no 8.666/93), bem assim que as quantias destinadas à remuneração de tais grupos expunham-se em sintonia com as normas vigentes à época, especialmente com a Nota Técnica no 01/2011-SECULT, inexistem reparos a se fazer na sentença em que foi reconhecida a improcedência dos pedidos deduzidos no âmbito da ação de Improbidade Administrativa.
Remessa Necessária desprovida.